Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721286-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: Recurso Especial Recorrentes: Gt Investments Partners Frederick Domingos Costa Ferreira Recorridos: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recursos especiais interpostos pela sociedade empresária Gt Investments Partners (Id. 65928666) e por Frederick Domingos Costa Ferreira (Id. 65858314) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela aludida entidade (Id. 62368541). Sobreveio o acórdão (no 1928139) proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pelos ora recorrentes e recebeu a seguinte ementa (Id. 64993897): “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Os argumentos expostos por ambos os embargantes revelam que a impugnação ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. 3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. 4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 5. A litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, bem como de prejuízo suportado pela parte adversa. 5.1. Diante da análise dos autos pode-se concluir que não está devidamente configurada a suposta litigância de má-fé alegada. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” Irresignados com o resultado do julgamento, os recorrentes interpuseram recurso especial, como atestam o Id. 65928666 e o Id. 65858314 dos autos. Além disso, a Coordenadoria de Recursos Constitucionais trouxe a exame a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 65623836, fl. 51), no curso dos autos do processo no 160677-DF, por meio da qual foi indeferido o requerimento formulado por Frederick Domingos Costa Ferreira consistente na emissão da respectiva "certidão de objeto e pé" (sic). Nesse contexto, verifica-se ter havido o esgotamento da tutela jurisdicional pela Egrégia 2a Turma Cível, por meio do julgamento dos embargos de declaração interpostos por ambas as partes, contra o provimento jurisdicional que julgou a apelação manejada pela sociedade empresária referida. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova alteração da classe processual no sistema informatizado e remeta os presentes autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais (COREC), com fundamento na regra prevista no art. 1o, inc. II, da Portaria no 1147, de 3 de maio de 2024, editada pelo Gabinete da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator